Tribunal: TJSP
Processo: 2125889-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Paciente que possui condenação definitiva pela prática do mesmo crime – Audiência designada para data próxima, após o período de quarentena estipulado em razão da disseminação da covid-19 – Constrangimento ilegal – Não

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Paciente que possui condenação definitiva pela prática do mesmo crime – Audiência designada para data próxima, após o período de quarentena estipulado em razão da disseminação da covid-19 – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.